Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719138-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) REQUERENTE: MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em que pese o artigo 265, do Código de Processo Penal autorizar ao advogado o direito de deixar de patrocinar a defesa do réu, desde que comunique previamente ao Juiz, deverá o causídico cumprir o disposto no artigo 5o, §3o, da Lei no 8.906/94 e artigo 112, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. Assim, comprove a advogada subscritora da petição constante da fl. 975, Dra. Jhennyfer Thaynah Prata Veras, OAB/DF 76.750, a existência de notificação encaminhada ao requerente MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA, dando-lhe ciência da renúncia, bem como que informe se a Dra. Hellen dos Santos Costa, OAB/DF 65.081 passará a ser a única procuradora constituída nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de continuar respondendo como patrona nos autos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 27 de agosto de 2024 12:31:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora